Tribunal: TJMT
Processo: 1027518-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027518-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), PAULO CESAR PEREIRA DE AMARAL - CPF: 815.089.481-00 (AGRAVANTE), VITOR HUGO FERREIRA GOMES - CPF: 125.779.306-31 (AGRAVADO), KAIZEN ELEVADORES LTDA - CNPJ: 40.787.399/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. EXCLUSÃO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão de acidente de trânsito, extinguiu o processo em relação à empresa, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva. O agravante sustenta vínculo empregatício do condutor com a empresa, bem como indícios de propriedade do veículo, defendendo a aplicação da teoria da asserção e a necessidade de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravada deve ser mantida no polo passivo da demanda indenizatória à luz da teoria da asserção; (
ii
) estabelecer se a decisão que extinguiu a ação em relação à empresa configurou cerceamento de defesa ao impedir a devida dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aferição da legitimidade das partes, conforme a teoria da asserção, deve ser realizada em abstrato, com base nas alegações da petição inicial, bastando a plausibilidade de vínculo entre o réu e o evento danoso.

4.
O vínculo empregatício contemporâneo entre o condutor do veículo e a empresa agravada, comprovado por holerite, constitui indício suficiente para manter a pessoa jurídica no polo passivo até a devida instrução probatória.

5.

A propriedade e a utilização do veículo podem ser verificadas por diligências simples em fase instrutória, o que reforça a inadequação da exclusão sumária da empresa.

6.

O Código Civil (
arts
. 932, III, e 933) estabelece a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho, em consonância com a teoria do risco.

7.

A exclusão precoce do litisconsorte compromete a efetividade da tutela jurisdicional, ao transferir exclusivamente ao corréu pessoa física a responsabilidade patrimonial por eventual indenização, em afronta ao princípio da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido
para reconhecer
a legitimidade da empresa, determinando sua manutenção no polo passivo da ação originária
e
regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
1. “
A legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção, bastando indícios plausíveis de vínculo entre o réu e o fato danoso
”
.

2.
“
O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil
”
.

3.
“
A exclusão de litisconsorte do polo passivo em ação indenizatória somente é cabível quando a ausência de relação com o evento danoso for
manifesta
e inequívoca
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/08/2021,
DJe
16/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.681.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJEN 20/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1034560-56.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2025, DJE 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PAULO CESAR PEREIRA DE AMARAL
contra decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito
n. 1021575-04.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
VITOR HUGO FERREIRA GOMES
e
Y. JIWAGO CORREIA FILHO & CIA LTDA
.

(
KAIZEN ELEVADORES LTDA
.)
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa requerida e extinguiu o processo em relação a esta (id. 307193359).

Em suas razões, o agravante sustenta que restou demonstrado o vínculo empregatício do condutor do automóvel com a empresa demandada, bem como a propriedade do veículo envolvido no sinistro. Invoca a teoria da asserção, aduzindo que a exclusão sumária da litisconsorte configura
indevida supressão de instância e afronta ao direito à ampla instrução probatória.

Defende que a decisão incorreu em cerceamento de defesa, ao extinguir prematuramente o feito sem permitir adequada dilação probatória para confirmação da narrativa inicial, apontando a necessidade de instrução específica, como a expedição de ofício ao DETRAN para certificar a propriedade veicular, intimação da empresa para apresentação de documentos internos sobre a utilização do automóvel pelo funcionário, e eventual produção de prova testemunhal.

Menciona que a exclusão da empresa do polo passivo gera risco concreto, restringindo desde logo a possibilidade de responsabilização solidária e comprometendo a integral reparação dos danos sofridos, de forma que afastar a empresa do polo passivo transfere para o empregado toda a carga patrimonial da reparação, o que não apenas onera desproporcionalmente a parte hipossuficiente, mas também contraria a própria lógica do risco empresarial.

Com base nessas considerações, requereu a concessão de efeito suspensivo,
a fim de
manter a empresa no polo passivo da demanda até o julgamento do mérito
recursal
. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão
agravada
, reconhece
ndo
a legitimidade passiva da
empresa e
assegurando o regular prosseguimento do feito com a produção de provas,
além da
condena
ção
ao pagamento das “
custas recursais
” e honorários advocatícios.

Recurso tempestivo
.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 307201896).

O
efeito suspensivo vindicado foi deferido para manter a empresa
Y. JIWAGO CORREIA FILHO & CIA LTDA
. no polo passivo da ação originária até o julgamento definitivo
do presente
.

Em contrarrazões (id. 309801858), a
empresa
agravada se manifest
ou
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão combatida reconheceu, com acerto, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, diante da ausência de qualquer prova idônea que a vinculasse ao acidente narrado, seja pela propriedade do veículo, seja por eventual relação de emprego com o condutor. Sustenta, ainda, que o próprio agravante declarou não ter interesse na produção de novas provas, razão pela qual não há
que se
falar em cerceamento de defesa, tampouco em aplicação da teoria da asserção.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
PAULO CESAR PEREIRA DO AMARAL
ajuizou

Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito
em
desfavor
d
e

VITOR HUGO FERREIRA GOMES
e

Y. JIWAGO CORREIA FILHO & CIA LTDA
.
,
objetivando
ser indenizado pelos prejuízos suportados em razão de
acidente de trânsito
ocorrid
o
em 19/01/2024, quando sua motocicleta foi atingida
, segundo
afirma
,
por veículo conduzido por empregado da empresa ré, no exercício de suas funções
(id.
156734327
, na origem).

Em contestação, a empresa
requerida
alegou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando inexistir nexo causal entre o acidente e qualquer conduta
de sua parte
, porquanto não restou comprovado que o veículo envolvido fosse de sua propriedade ou estivesse a serviço da pessoa jurídica no momento do sinistro (id. 180522018, na origem).

Ao sanear o feito
, o Juízo
a quo

acolheu
a preliminar arguida e extinguiu o processo em relação
à empresa
demandada
, nos seguintes termos:

“
[...]
Nos termos do artigo 357 e seguintes do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito.

Inicialmente, analiso as preliminares apresentadas pelos réus em contestação.

Nesta senda, no que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa, tenho que não
prevalece
, visto que a comprovação ou não, dos danos materiais alegados na petição inicial, inclusive o fato de serem ou não devidos à
parte autora, é objeto da análise de mérito desta lide, nada havendo o que se falar nesta tese em análise preliminar.

Em apartada síntese, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Y. JIWAGO CORREIA FILHO & CIA LTDA, tenho que
merece
prosperar, conforme passo a explanar.

Consigno que, ao arrolar determinada pessoa no polo passivo de qualquer demanda judicial, a relação jurídica existente entre as partes deve resultar nitidamente comprovada, uma vez que não é cabível imputar qualquer responsabilidade a alguém ilegítimo a arcar com este encargo.

Todavia, após minuciosa análise do acervo documental comprobatório carreado aos autos, tenho que não há qualquer razão aparente para a manutenção da ora contestante no polo passivo da demanda.

In
casu
, o requerente afirma que a pessoa jurídica em questão era empregadora do primeiro réu e proprietária do veículo que causou o sinistro. Contudo, não faz qualquer prova do alegado, de maneira que inexiste nos autos qualquer dado ou documento que demonstre a relação exposta pelo demandante.

Neste mesmo sentido, é o que ensina a jurisprudência pátria sobre o caso em questão: [...].

Desta feita, não tendo a parte reclamante comprovado o vínculo jurídico existente entre o segundo promovido e o acidente de trânsito narrado na exordial, tenho que o reconhecimento da ilegitimidade passiva deste contestante é a medida que se impõe.

Com essas considerações, julgo esta ação EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para a empresa Y. JIWAGO CORREIA FILHO & CIA LTDA, por resultar reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam
, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, no patamar de 15% sobre o valor da causa, os quais ficarão suspensos, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.
[...]
”
.
(id.
201740970
, na origem
).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual visa
ao reconhecimento da legitimidade passiva da empresa recorrida,
sob o fundamento de que
restaram
demonstrado
s
o vínculo empregatício do condutor do automóvel com
a pessoa jurídica,
bem como a propriedade do veículo envolvido no sinistro.

Aduz
, ainda, que a exclusão sumária da litisconsorte configura indevida supressão de instância e afronta
a
o direito à ampla instrução probatória,
argumentando
que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao extinguir prematuramente o feito, sem oportunizar a adequada
instrução
para confirmação da narrativa inicial, especialmente diante da necessidade de produção de
elementos
documentais e testemunhais para elucidar a extensão da responsabilidade da empresa requerida.

Pois bem
.

Inicialmente, vale consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida
análise
dos autos, tenho que
o recurso comporta
parcial
provimento
. Vejamos.

A aferição da legitimidade das partes, especialmente em demandas indenizatórias, deve observar a teoria da asserção, segundo a qual
o

exame
das condições da ação se dá em abstrato, à luz das alegações formuladas na petição inicial.

Assim, basta que o autor aponte elementos minimamente plausíveis de vinculação do réu ao fato danoso para que se reconheça sua legitimidade passiva, cabendo à instrução processual a verificação exauriente da efetiva responsabilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
a
teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes. Na hipótese,
das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente
”
(
STJ,
REsp n. 1.884.887/DF,
Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j.
10/8/2021,
DJe
16/
0
8/2021)
.

No caso em exame, os autos revelam indícios suficientes da existência de vínculo empregatício entre o condutor do veículo,
VITOR HUGO FERREIRA GOMES
, e a empresa agravada.

O holerite juntado (id. 178568712, na origem) demonstra que o motorista foi admitido em 05/05/2023,
com
vínculo ativo em janeiro de 2024, quando ocorreu o acidente, conforme registrado no boletim de ocorrência apresentado pelo agravante (id. 156736612, na origem).

A contemporaneidade dessa relação laboral confere plausibilidade à alegação de que o sinistro se deu no exercício de atividades profissionais, circunstância que, por si só, recomenda a manutenção da pessoa jurídica no polo passivo da demanda, ao menos até que a fase instrutória permita elucidar, de forma definitiva, a extensão de sua eventual responsabilidade.

Além disso, a propriedade do veículo pode ser facilmente verificada por diligências simples, como a consulta ao órgão de trânsito, o que reforça a inadequação da exclusão prematura da empresa.

Desse modo, o afastamento do litisconsorte, em momento processual ainda inicial, configura medida excepcional, somente cabível quando a ausência de relação com o evento danoso for
manifesta
e inequívoca
,
o que não se verifica
na espécie
.

Cumpre ressaltar,
também
, que no âmbito do direito civil a responsabilidade não recai apenas sobre o condutor imediato do veículo, mas também sobre
seu
proprietário e o empregador, em virtude da solidariedade prevista nos art
igos
932, III, e 933 do Código Civil
,
i
n
verbis
:

“
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

[...]
”.

“
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos
”.

Esses dispositivos consagram a responsabilidade objetiva do
empregador
pelos atos de seus prepostos, em consonância com a teoria do risco, segundo a qual quem aufere os benefícios da atividade deve suportar os encargos decorrentes dos
ônus
que ela acarreta.

Em reforço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, independentemente da existência de vínculo empregatício formal, pois a utilização do automóvel, em si, constitui atividade de risco (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.681.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

Perfilhando esse entendimento,
veja-se
a jurisprudência d
este Egrégio Tribunal
:

“
[...]

A verificação da legitimidade passiva em ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito deve considerar
,
em tese
,
as alegações da petição inicial e pode ensejar a necessidade de instrução probatória
. [...]
”
.
(TJMT, Apelação Cível n. 1034560-56.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2025, DJE 12/06/2025 – grifo nosso).

Dessa forma
, a exclusão precoce da empresa do processo não apenas contraria a lógica da teoria da asserção, mas também compromete a efetividade da tutela jurisdicional, ao transferir exclusivamente ao corréu pessoa física a carga patrimonial de eventual
indenização
, em afronta ao princípio da reparação integral e ao regime legal de responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos.

À vista disso, a decisão recorrida deve ser reformada para reconhecer a legitimidade da empresa
agravada
,
mantendo-a
no polo passivo da demanda indenizatória,
de modo a
assegura
r
o regular prosseguimento do feito com a devida dilação probatória, viabiliza
ndo
a apuração plena da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito e resguarda
ndo
a efetividade da tutela jurisdicional
.

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido do agravante para condenar a parte contrária ao pagamento de
“
custas recursais
”
e honorários advocatícios.

Isso porque o
preparo configura ônus exclusivo da parte recorrente, inexistindo qualquer fundamento legal que autorize a sua transferência à parte adversa
.
Ademais
,
mesmo
que assim não fosse
, no caso concreto sequer houve desembolso, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, o que reforça, de maneira inequívoca, a impropriedade da pretensão deduzida.

Da mesma forma, não há que se falar em condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, pois, com a reforma da decisão recorrida, a empresa permanece no polo passivo da ação, inexistindo sucumbência a ser reconhecida nesta fase recursal.

Nessas circunstâncias, perde eficácia a verba arbitrada em seu favor na origem, devendo a apreciação dos honorários sucumbenciais ser postergada para a sentença, quando se definirá, de forma definitiva, a parte vencida na demanda, nos termos do artigo 85 do
CPC
.

Ante o exposto,
conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
PAULO CESAR PEREIRA DE AMARAL
para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a legitimidade da empresa
Y. JIWAGO CORREIA FILHO & CIA LTDA
.
, determinando sua manutenção no polo passivo da ação originária
e
regular prosseguimento do feito.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025